Tribunal: TJMT
Processo: 1052190-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052190-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUAN RODRIGUES QUEIROZ - CPF: 717.556.131-80 (APELANTE), VANESSA PAVANIN DE OLIVEIRA - CPF: 418.109.718-88 (ADVOGADO), LAVINIA RODRIGUES QUEIROZ - CPF: 717.382.321-82 (APELANTE), NAIR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 651.379.301-72 (APELANTE), COOP.EDUC.DOS SERV.DO INST.FEDERAL DE EDUC.CIENCIA E TEC.DE M.T. CAMPUS CUIABA CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA CAMPUS BELA VISTA E CAMPUS SAO VICENTE. - CNPJ: 36.906.303/0001-15 (APELADO), IZADORA CRISTINA DE ANASTACIO E BARROS - CPF: 039.315.001-10 (ADVOGADO), NAIR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 651.379.301-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA ESCOLAR PRESCRITA. ENTREGA DE HISTÓRICO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE RECUSA OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição das mensalidades escolares, manteve a tutela de urgência determinando o fornecimento dos históricos escolares aos autores e afastou o pedido de indenização por danos morais, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a informação da existência de dívidas prescritas, quando do pedido de entrega de histórico escolar, caracteriza recusa injustificada e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra que não houve negativa da instituição de ensino em fornecer os documentos, mas apenas comunicação de pendências financeiras.
4. Os históricos já estavam confeccionados antes mesmo do primeiro contato formal, inexistindo comprovação de prejuízo concreto ou recusa ilegítima.
5. A ausência de diligência tempestiva dos apelantes para obtenção da documentação afasta a caracterização de falha na prestação do serviço ou ofensa à honra, inexistindo dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.

Tese de julgamento
: "1. A mera informação da existência de dívidas prescritas não caracteriza recusa injustificada à entrega de histórico escolar. 2. Inexistindo prova de negativa ilegítima ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação no 0037841-75.2021.8.19.0038, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1052190-74.2024.8.11.0041

APELANTES: LUAN RODRIGUES QUEIROZ e outra

APELADA: COOPERATIVA EDUCACIONAL DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS CUIABÁ – CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, CAMPUS BELA VISTA E CAMPUS SÃO VICENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUAN RODRIGUES QUEIROZ e outra
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1052190-74.2024.8.11.0041, ajuizada em face da
COOPERATIVA EDUCACIONAL DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS CUIABÁ – CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, CAMPUS BELA VISTA E CAMPUS SÃO VICENTE
,

para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades escolares referentes aos meses de maio a dezembro de 2017 (Luan Rodrigues Queiroz) e abril a dezembro de 2017 (Lavínia Rodrigues Queiroz), bem como para ratificar a tutela de urgência concedida, consistente na obrigação de fornecimento dos históricos escolares aos autores, e, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% cada, suspensa a exigibilidade em relação aos autores.

Inconformados, os Apelantes alegam, em síntese, que a Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviços consistente na retenção dos históricos escolares por motivo de inadimplemento de dívida prescrita.

Com isso, requerem o provimento do apelo com a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$18.149,05 (dezoito mil cento e quarenta e nove reais e cinco centavos).

Contrarrazões ID. 316150889, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1052190-74.2024.8.11.0041, para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades escolares, bem como para ratificar a tutela de urgência concedida, consistente na obrigação de fornecimento dos históricos escolares aos autores, e, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% cada, suspensa a exigibilidade em relação aos autores.

Inconformados, os Apelantes alegam, em síntese, que a Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviços consistente na retenção dos históricos escolares por motivo de inadimplemento de dívida prescrita.

Com isso, requerem o provimento do apelo com a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$18.149,05 (dezoito mil cento e quarenta e nove reais e cinco centavos).

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, verifica-se que em 05/09/2024 os autores entraram em contato com a instituição de ensino Apelada, solicitando o histórico escolar dos mesmos, oportunidade em que lhes foi
informada
a existência de dívidas que remontam ao ano de 2017.

Todavia, do conjunto probatório não se verifica negativa em fornecer os documentos, ou mesmo cobrança indevida, apenas a
informação
de que havia pendências financeiras.

Nesse norte, como bem salientado na sentença, não há nos autos elementos suficientes para concluir que houve recusa injustificada por parte da requerida, mormente porque os históricos escolares dos Apelantes já estavam confeccionados meses antes do primeiro contato formalizado entre as partes – via
whatsapp
.

Assim, descabe falar em prejuízo de ordem extrapatrimonial, por não se vislumbrar ofensa à honra ou qualquer outro direito subjetivo da parte.

Ademais, se os Apelantes possuíam urgência na obtenção dos históricos escolares, deveriam ter diligenciado junto à Apelada em momento anterior, não podendo atribuir à Recorrida a culpa por eventual prejuízo em realizar matrícula em instituição de ensino superior para o ano letivo de 2025, em relação a documentos que remontam ao ano letivo de 2017.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SUPOSTA RECUSA DA ENTREGA DO HISTÓRICO ESCOLAR AO AUTOR, MENOR, PELA ESCOLA RÉ, POR INADIMPLÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - NO CASO DOS AUTOS, RESTOU DEMONSTRADO QUE NÃO HOUVE RECUSA DA RÉ EM ENTREGAR O HISTÓRICO ESCOLAR - PARTE AUTORA, ORA APELANTE, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO (ART. 333, I, DO CPC) - FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA QUE SE MANTÉM. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00378417520218190038 202500100493, Relator.: Des(a) . MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 18/03/2025, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/03/2025)

Portanto, se não há comprovação da negativa, tampouco de conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.

Logo, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, e majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, em favor do patrono da Apelada, respeitada a gratuidade da justiça concedida aos Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025